Tribunal: CARF
Processo: 10510.000364/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000364/2005-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.342 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar prejuízo fiscal no ajuste anual..
No caso em análise, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, pois não houve
lançamento de multa de ofício de tributo devido no ajuste, não havendo que se
falar em concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa Camargos
Autran, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000364/2005-14
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
acórdão no 1201-001.180, de 05/03/2015, integrado pelo Acórdão de Embargos no 1201-001.881,
de 19/09/2017, proferidos pela 1o Turma Ordinária da 2o Câmara da 1o Seção de Julgamento
desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000,2001, 2002, 2003
IRPJ MULTA ISOLADA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
A multa isolada reporta-se ao descumprimento de fato jurídico de antecipação, o qual
está relacionado ao descumprimento de obrigação principal. O tributo devido pelo
contribuinte surge quando o lucro real é apurado em 31 de dezembro de cada ano. Se a
imputação de penalidade é feita após o encerramento do ano-calendário, o balanço final
do exercício é prova suficiente para determinar o limite da multa cuja base não pode
ultrapassar o valor do tributo, quando devido sob pena de descaracterizar sua natureza
de multa imputada em razão de descumprimento de obrigação principal. Esse
entendimento aplica-se exclusivamente às multas lançadas após o encerramento do
respectivo ano-calendário.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DERAM provimento
PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. O Conselheiro Marcelo
Cuba Netto acompanhou o relator pelas conclusões.
Acórdão de Embargos no 1201-001.881:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
EMBARGOS.
CONTRADIÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVAS. LIMITE.
Tendo sido reconhecido pelo acórdão embargado que é possível a exigência de multa
por estimativa mensal não recolhida após o encerramento do ano-calendário, desde que
a base de tal penalidade esteja limitada ao valor do tributo devido no momento do
ajuste, é imprescindível o cancelamento da multa em relação a períodos em que fora
apurado prejuízo fiscal pelo contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
opostos pelo sujeito passivo para cancelar integralmente a multa por estimativa
referente às competências de: i) outubro de 2001; ii) junho a agosto, outubro e
dezembro de 2002 e iii) julho e agosto de 2004, em razão de saldo negativo verificado
nos anos de 2001, 2002 e 2004.
A decisão recorrida considerou que a multa isolada somente deve ser aplicada
tendo por base o tributo devido ao final do período anual, devendo ser cancelada nos períodos
em que houve prejuízo fiscal, no caso, os anos de 2001, 2002 e 2004.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto à aplicação do inciso IV do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, defendendo que a base de
cálculo da multa isolada corresponde ao valor das estimativas não pagas, sem qualquer limitação
concernente ao tributo devido ao final do ano-calendário. Para comprovar a divergência, indicou
os paradigmas no 1102-000.984 e 1401-00.429.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 1.115 e ss. deu seguimento ao recurso
especial interposto.
Intimado dos acórdãos de recurso voluntário e de embargos, o contribuinte
interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento e apresentou contrarrazões ao recurso
especial da PGFN, arguindo a impossibilidade de conhecimento do recurso especial em razão de
os paradigmas estarem ultrapassados pela jurisprudência da CSRF. No mérito, defendeu que a
jurisprudência da CSRF é pacífica no sentido de que a base da multa isolada é limitada ao valor
do tributo devido no momento do ajuste.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é
dada pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Os autos foram encaminhados em 29/05/2015 para a PGFN. A ciência ficta
ocorreu em 28/06/2015, tendo os autos retornado em 03/07/2015, portanto, antes do termo final
do prazo de quinze dias, previsto no artigo 68 do Anexo II do RICARF. O recurso fazendário é,
portanto, tempestivo.
Quanto às contrarrazões, o contribuinte foi intimado do despacho que admitiu o
recurso especial fazendário em 15/02/2016, tendo protocolado as contrarrazões em 29/02/2016,
portanto, dentro do prazo de quinze dias previsto no artigo 69 do Anexo II do RICARF.
No que tange à comprovação da divergência, as contrarrazões apenas alegam
que os paradigmas estão ultrapassados pela jurisprudência do CARF, o que, de plano, afasto
tendo em vista, por exemplo, o Acórdão no 9101-005.224, proferido em 11/11/2020, cuja ementa
reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI. ALCANCE DA COGNIÇÃO. O
exame da contrariedade à lei de regência em julgamento não unânime de recurso
voluntário ou de ofício demanda a aferição das circunstâncias fáticas e da motivação da
exigência, para definição de sua compatibilidade com a lei, e não está limitado aos
argumentos desenvolvidos pela PGFN em seu recurso especial.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar prejuízo fiscal no ajuste anual.
Assim, quanto à comprovação da divergência, acolho a análise realizada no
despacho de admissibilidade, cujas razões, em parte, transcrevo abaixo:
“Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, o Acórdão no
1102-000.984, de 04/12/2013 (ementa transcrita integralmente às fls. 1108/1109) e o
Acórdão no 1401-00.429, de 26/01/2011 (ementa transcrita integralmente às fls.
1109/1110). Eis suas ementas, transcritas apenas no que pertine à presente análise:
1o Paradigma: Acórdão no 1102-000.984, de 04/12/2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
[...]
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
POSSIBILIDADE.
Incide multa de ofício sobre o valor do pagamento mensal de estimativas que deixar de
ser efetuado.
Essa penalidade pode ser aplicada isoladamente, mesmo após o final do exercício, por
expressa determinação legal.
[...]
2o Paradigma: Acórdão no 1401-00.429, de 26/01/2011:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
[...]
MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Cabível lançamento de ofício da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre
a base estimada, quando o sujeito passivo não efetuar o pagamento ou recolhimento
integral da antecipação do imposto.
A leitura das ementas acima transcritas, conjuntamente com o exame do inteiro teor do
acórdão recorrido e dos paradigmas, não deixa dúvidas sobre a divergência de
entendimentos. Segundo o acórdão recorrido, existe uma limitação à base de cálculo das
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, limitação essa correspondente
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

ao valor do tributo devido, apurado ao final do ano-calendário. Em sentido oposto,
ambos os paradigmas reputaram correta a exigência das multas isoladas, sem a
imposição de qualquer limitação a sua base de cálculo.”
Do mérito
Conforme exposto acima, o dissídio restringe-se base de cálculo para aplicação
da multa isolada de que tratou o inciso IV do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, no período
anterior à nova redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
[...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Com a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007, a referida penalidade
passou a ter o seguinte contorno:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A alteração promovida resultou na redução do lançamento ao percentual de
50% das estimativas não pagas, efetuada pela decisão de primeira instância (DRJ).
Já o acórdão recorrido cancelou todo o lançamento de multa isolada nos anos-
calendário de 2001, 2002 e 2004 em razão do prejuízo fiscal (ou saldo negativo de tributo?!),
considerando que a base da multa isolada se limita ao tributo devido. Assim, o valor da multa a
ser lançada se limitaria a 50% do tributo devido. Não havendo tributo devido, não haveria multa
a ser lançada.
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à aplicação da Súmula CARF no
105, abaixo transcrita:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Nos presentes autos, não há lançamento de multa de ofício sobre IRPJ apurado
no ajuste anual, mas apenas o lançamento de multas isoladas, razão pela qual não há
concomitância de aplicação das duas multas. Portanto, a referida súmula não se aplica ao caso
em análise.
No que tange à aplicação da multa isolada sobre as estimativas não pagas,
ainda que haja prejuízo fiscal ou base negativa, a redação do revogado inciso IV dispunha pela
sua possibilidade, expressamente: IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art.
2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. (grifos
meus)
Destarte, a existência de prejuízo fiscal não elide a aplicação da referida
penalidade, por disposição expressa da lei. A alteração promovida pela Lei no 11.488/2007
manteve a redação, reiterando a possibilidade de aplicação da multa isolada, conforme disposto
na alínea “b” do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Neste sentido, cito, ainda, o Acórdão no 9101-005.155, cujas razões, em parte,
adoto e transcrevo abaixo:
“[...]
Assim, com referência às multas isoladas aplicadas ao longo do ano-calendário 2003,
cabe observar a inaplicabilidade da Súmula CARF no 105 (A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.), porque apesar de o lançamento se reportar a fatos geradores alcançados pela
redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não houve exigência
concomitante com multa de ofício proporcional aplicada sobre a CSLL devida no ajuste
anual.
Quanto à possibilidade de aplicação das multas isoladas, quer em face da apuração de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ao final do ano-calendário, quer em razão de
seu lançamento depois do encerramento do ano-calendário, não mais prevalece o
entendimento conferido pelo Colegiado a quo que ensejou o cancelamento das
penalidades.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

Esta Conselheira já proferiu votos favoráveis ao entendimento defendido pela PGFN,
condutores dos Acórdãos no 9101-004.290, 9101-004.291, 9101-004.294, 9101-
004.295, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.462 e 9101-004.544, aplicando a
jurisprudência desta Turma, retratada nos seguintes julgados:
[...]
Deste último julgado extrai-se o voto condutor de lavra da Conselheira e Presidente
Adriana Gomes Rêgo, que evidencia a validade do lançamento, não só em face da
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário, como também na hipótese de
exigência formalizada após seu encerramento:
“A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o encerramento do
ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à possibilidade ou não de exigir-
se a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas após o encerramento do ano-
calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de existir
quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que seria devido o
próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do ajuste anual. Pela mesma
lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria punível porque, se ao final do período
nada foi apurado como devido, ou ainda, caso tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, não haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não
existe e, assim, não haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real apurem seus
resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a pessoa
jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe
pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta
mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar
o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do
artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as regras do
lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde que, efetue
pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente, sujeitando-se,
assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1 digitalizado),
foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas isoladas relativas aos anos-
calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve fundamento no referido dispositivo legal, mais
precisamente em seu inciso II, alínea "b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488,
de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é inconteste, até
porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por postergar para o final do ano-
calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face de
infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é devida, e se a
exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de
não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela
infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos estimados visa
punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real
trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas mensais
antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-
calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do encerramento do
ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no
sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Nestes termos, a lei, desde a sua redação original, afirma a aplicação da multa ainda que a
apuração final revele a inexistência de tributo devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que
tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa isolada
mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual seria devida,
também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do art. 44, da Lei no 9.430,
de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a multa é devida
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o encerramento do ano-calendário. Ora,
com a devida vênia à tese defendida aqui pela contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada
após o encerramento do ano-calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela
apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos, afastada1. A
apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual
recolhimento a partir do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o
descumprimento daquela obrigação. Neste sentido é o voto da ex-Conselheira Edeli Pereira Bessa
acerca da questão2:
1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...]
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no §
1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas,
livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário.
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e §
2o do art. 8o do DecretoLei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Allexandre Andrade
Lima da Fonte Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício
antes da alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser aplicada
mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que evidenciada a
desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ ou CSLL devidos na
apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes mensais de
suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para recolhimento das estimativas
durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta àqueles que
optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa de ofício isolada,
deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados com os acréscimos
moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a cada mês, e não meramente
determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu devido nos cálculos do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das estimativas,
deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos devidos ao final do ano-
calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do ano-
calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de compensação com
débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a ocorrer se a contribuinte houvesse
recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização difere desta
regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os valores que deixaram de ser
recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-los quitados para recomposição do ajuste
anual e lançamento de eventual parcela excedente às estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não antecipado, e
reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com conseqüente exigência apenas
do valor apurado em definitivo neste momento, sem levar em conta as estimativas, porque não
recolhidas. E, para que a falta de antecipação de estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art.
44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta da
falta de recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se sujeita a
encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de falta de recolhimento
de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em atraso com os encargos
pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do tributo devido no ajuste anual,
mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa
da União que, na regra geral de tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos tributos
incidentes sobre o lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as
antecipações e apura saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja
que o legislador não fez distinção alguma a esse respeito.
3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do recolhimento
mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações pagas durante o ano
foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste anual (31/12/2006), gerando,
inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto no art. 35 da Lei
no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os recolhimentos mensais
caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que as estimativas pagas ao
longo do ano-calendário superam o que seria devido em razão do lucro real acumulado até o mês
de levantamento do balancete. Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já
pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período
em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro
Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que,
através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados
a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser efetuado
com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o imposto
devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela
Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes mensais,
que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido, podendo suspender
ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto, entretanto, o recorrente não fez
essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas sobre as estimativas não recolhidas,
calculadas com base no faturamento do respectivo mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça recursal, no sentido
de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade menos severa, cumpre
esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também a Fiscalização assim o fez,
havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De forma que, já houve a aplicação do art.
106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de
estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento do ano-
calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e confere
significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração
trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte, mantendo o
lançamento das multas isoladas. (destaques do original)”
Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese condutora do
Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em
duas normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas
normas, e de que a base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à
multa pela falta de pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do
tributo devido ao final do exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida
estimativa caso inexista tributo devido no encerramento do exercício e assim concluir
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.000364/2005-14

que após o final do exercício, o balanço de encerramento e o tributo apurado devem ser
considerados para fins de cálculo da multa isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado com
seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam as
multas pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo
dispositivo que, em seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria
juntamente com o tributo ou a contribuição não pagos. Já a multa por falta de
recolhimento de estimativas, aqui em debate, tinha sua materialidade integralmente
prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou contribuição não
recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas também
pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente. A única vinculação entre as duas penalidades se dava
pela expressão “as multas de que trata este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original, mas que, somente se interpretada de
forma estanque, desconsiderando a formatação isolada da penalidade definida no inciso
IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de que ambas tratariam de multa por falta de
pagamento de tributo. A interpretação integrada destas disposições, porém, permite
validamente concluir que a expressão “as multas de trata este artigo” referia, apenas, os
percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas isoladas à
existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-calendário.
Em tal contexto, afastado o fundamento final que orientou o acórdão recorrido, efetiva-
se o restabelecimento da exigência.”
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital